Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-79.2018.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-79.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEOVANE SECCHI - CPF: 720.526.941-53 (APELADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), EMERSON ANTONIOLLI - CPF: 604.504.361-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1001903-79.2018.8.11.0086

APELANTE
: EMERSON ANTONIOLLI

APELADO
: GEOVANE SECCHI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO – COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – RETIFITICAÇÃO DA QUANTIA PELO AUTOR ANTES DE O DEVEDOR SE MANIFESTAR NOS AUTOS – BOA-FÉ DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, a repetição de indébito prevista no artigo 940 do CPC/15, somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.

Assim, o fato de o autor ter emendado a inicial retificando o valor devido, com a dedução da quantia já paga pelo devedor, antes deste se manifestar nos autos, demonstra sua boa-fé, afastando a aplicação da restituição em dobro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON ANTONIOLLI
n
a
Ação Monitória
ajuizada por
GEOVANE SECCHI,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, por consequência, improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com a dedução de R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais) pago pelo devedor, devendo o valor do débito ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do crédito e juros legais à taxa de 1% ao mês, a contar da data em que o requerido foi constituído em mora ou da citação.

E ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que ao ajuizar a presente ação, o autor não descontou do valor devido a quantia paga pelo demandado, deduzindo-a apenas depois da citação, por meio de aditamento da petição inicial, o que não é possível.

Alega que a cobrança de dívida paga gera o dever de reparação nos termos do artigo 940 do CPC/15.

Defende a incidência de sucumbência recíproca, ao argumento de que o autor ingressou com a ação cobrando o valor integral da dívida, contudo fora reconhecido somente parte do débito.

No mais, alega que o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar ao apelante produzir provas da sua hipossuficiência, a fim de ser concedida a justiça gratuita.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou ação monitória em face do requerido/apelante, visando o recebimento de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta reais), representado pelo cheque de n° 850007 (anexo), emitido em 26 de outubro de 2016, Banco do Brasil, Conta n° 42.891-4.

Após a citação, o autor emendou a petição inicial (ID 201806673), para retificar o valor do débito, tendo em vista o pagamento de parte do débito (R$ 7.440,00), atualizando o cálculo da quantia devida.

O devedor apresentou embargos monitórios no ID 201806676.

Sobreveio, então, a sentença de improcedência dos embargos e procedência da monitória, contra a qual se volta a parte requerida/embargante pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a alegação do apelante de nulidade por não ter sido foi oportunizado pelo Juiz singular comprovar a sua hipossuficiência financeira tendo em vista o julgamento antecipado da lide, uma vez que poderia ter requerido a justiça gratuita e juntado os documentos comprobatórios ao interpor o presente recurso.

Assim, se ao contrário, recorreu mediante pronto pagamento do preparo recursal, sem sequer requerer a justiça gratuita, não se verifica nenhuma nulidade no julgamento antecipado da lide.

Consoante relatado, alega o apelante que ao ajuizar a presente ação, o autor, agindo de má-fé, não descontou do valor devido a quantia já paga, deduzindo-a apenas depois da citação, por meio de aditamento da petição inicial, o que não é possível. Em razão disso, pugna pela repetição indébito na forma do artigo 940 do CPC/15.

Sobre a aplicabilidade do art. 940 do Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a disposição posta na referida norma somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor. É o que se extrai dos seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.

2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS. POSTERIOR JUNTADA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. CULPA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AFASTAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 596/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo.

4. Hipótese em que a demora na citação não ocorreu por culpa do credor, conforme consignado por ambas as instâncias ordinárias.

Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. A celebração de instrumento particular de abertura de crédito que tem como objetivo a construção de empreendimento imobiliário, figurando como tomador do empréstimo conhecida empresa do ramo imobiliário, é suficiente para rechaçar a hipótese de vulnerabilidade.

6. O acolhimento da tese que atribui à recorrente a condição de parte hipossuficiente na relação jurídica demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita conforme as disposições da Súmula nº 7/STJ.

7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF.

8. A aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verificou no caso em apreço.

9. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, por depender da análise do conteúdo fático-probatório dos autos.

10. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp n. 1.656.686/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

No caso, verifica-se da petição inicial (ID 201805699) que ao protocolar a ação, foi requerido o valor integral do cheque objeto da ação monitória (R$
22.440,00). Contudo, após a citação do devedor, o autor requereu a emenda da petição inicial (ID 201806673) para retificar o valor do débito, a fim de descontar a quantia já paga pelo demandado.

Neste particular, observa-se que a retificação do valor devido foi requerida em 16/08/2019, ou seja, antes de o apelante protocolar os embargos monitórios, demonstrando, assim, tratar-se de mero equívoco cometido pelo autor, o qual foi prontamente reparado ao ser percebido.

Na hipótese, não se verifica má-fé do credor. Ao contrário, o fato de ter informado o Juízo sobre o pagamento parcial da dívida antes mesmo de o devedor se manifestar nos autos deixa claro que o credor não teve a intenção de cobrar dívida paga.

Logo, não há falar-se em aplicação da regra prevista no artigo 940 do CPC/15.

Até porque, não se verifica no caso nenhum prejuízo ao devedor, uma vez que o mandado executivo foi constituído no valor realmente devido, com a dedução da quantia quitada.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto a este ponto.

Por fim, não há falar-se em sucumbência recíproca, por ter sido requerido o valor integral da dívida e a sentença ter reconhecido o pagamento parcial do débito, tendo em vista a retificação do débito pelo próprio autor antes da apresentação dos embargos monitórios pelo devedor, conforme acima exposto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024